Tribunal: CARF
Processo: 10935.720200/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720200/2014-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.377 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TRIÂNGULO PISOS E PAINÉIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para que se providencie
o seguinte: (i) intimar o contribuinte a apresentar a reconstituição de sua escrita fiscal a partir da
data da autorização judicial, em especial o RAIPI, considerando o crédito reconhecido
judicialmente, apurando-se o saldo acumulado no momento do pedido de ressarcimento,
independentemente de se tratar de crédito extemporâneo, e (ii) esclarecer o vínculo do presente
pleito ao pedido de habilitação do crédito formulado no processo no 10980.004.128/2010-90. Ao
final da diligência, deverá ser elaborado relatório fiscal circunstanciado, que deverá ser
cientificado pelo Recorrente, que, a critério dele, poderá se manifestar no prazo de 30 dias,
retornando-se os autos a este colegiado para prosseguimento. Vencida a conselheira relatora
Mara Cristina Sifuentes, que enfrentara o mérito do recurso. Inobstante o conselheiro Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima ter votado o mérito do recurso na reunião de novembro de 2021, nessa
sessão, ele aderiu à diligência proposta pelo conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes. Nos termos do
art. 58, § 5o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), o conselheiro Ricardo
Rocha de Holanda Coutinho não votou, por se tratar de recurso já julgado pela conselheira Mara
Cristina Sifuentes na reunião do mês de novembro de 2021. Conforme publicado em pauta,
designado como redator ad hoc o Conselheiro Hélcio Lafetá Reis.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Redator ad hoc
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes – Redator do voto vencedor
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Ricardo Sierra Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Márcio Robson Costa, Anna Dolores
Barros de Oliveira Sá (suplente convocada) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720200/2014-07
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.377 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720200/2014-07

Relatório
O presente processo encontrava-se sob a relatoria da ex-conselheira Mara Cristina
Sifuentes, que não mais integra o colegiado, razão pela qual se designou o conselheiro Hélcio
Lafetá Reis para atuar como redator ad hoc, sendo reproduzidos, na sequência, o relatório que
havia sido elaborado pela ex-conselheira.
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório constante do acórdão recorrido:
Trata o presente processo do Pedido de Ressarcimento de fls. 02/03, protocolizado em
27/01/2014, relativo a créditos de IPI inscritos no 2o trimestre de 2010, no valor de R$
24.983.749,67.
Ao protocolizar o pedido em meio papel, a interessada alegou que o sistema recusou a
transmissão do PER eletrônico.
Esclareceu, ainda, que o pedido não é decorrente de ação judicial de restituição, mas
que possui provimento judicial transitado em julgado reconhecendo o seu direito de
inscrever em conta gráfica do IPI o crédito decorrente das entradas de matérias primas,
insumos e embalagens imunes, isentas, não tributadas ou tributadas à alíquota zero.
O Despacho Decisório de fls. 234/238, prolatado pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Curitiba (PR), indeferiu o pedido sob a seguinte ementa:
Ementa: RESSARCIMENTO DE IPI Será indeferido sumariamente o pedido de
restituição, de ressarcimento ou de reembolso quando o sujeito passivo, em
inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 113, não tenha utilizado o programa
PER/DCOMP para formular o pedido. (art. 111 da Instrução Normativa RFB no 1.300,
de 20 de novembro de 2012)
“Outrossim, os créditos deverão ser utilizados exclusivamente para fins de apuração
contábil do IPI devido (CTN, art. 153, § 3o, II). Assim, afasta-se a possibilidade de
repetição de indébito, bem como a compensação pela Lei 8.383/91 ou com outros
tributos
na
forma
disposta
na
Lei
9.430/96”.
Sentença
Judicial
–
MS
2001.70.00.000525-9/PR Pedido de Ressarcimento Indeferido
Regularmente cientificada do despacho decisório, a interessada ingressou com a
manifestação de inconformidade de fls. 242/257, apresentando suas razões de
inconformidade nos tópicos I e II, abaixo sintetizados:
I. Do Equivoco na aplicação dos arts. 21, §6° e 113, da IN SRFB n° 1.300/2012 - A
Recorrente apresentou justificativa reclamada no §2°, do art. 113 - A interpretação
encartada na decisão recorrida viola as regras que implementam não cumulatividade do
IPI:
- A assertiva no item 6 da decisão, que “a forma de requerimento utilizada fere o
disposto no parágrafo 6° do art. 21, uma vez que não foi apresentada nenhuma
justificativa para a utilização do formulário em papel, conforme preceitua o art. 113,
§2°, da mesma IN/RFB”, é totalmente equivocada. A Recorrente juntou, no Anexo III,
do pedido inicial, cópia do comprovante da recusa do sistema (“não é permitida a
restituição ou ressarcimento de créditos oriundos de ação judicial na via
administrativa”), havendo justificativa para a utilização do formulário era papel, nos
exatos termos do art. 113, §2° da IN 1.300/2012;
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.377 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720200/2014-07

- A Recorrente não está postulando restituição ou ressarcimento de créditos oriundos de
ação judicial. A decisão judicial proferida com trânsito em julgado em 26/10/2009,
conferiu o direito à Recorrente, de inscrever em conta-gráfica, os créditos de IPI
extemporâneos, relativos ao período de 01/01/1996 a 14/06/2010, devidamente
atualizados pela taxa SELIC. Uma vez inscritos os créditos extemporâneos, restou saldo
credor acumulado na conta-gráfica do IPI. Em havendo saldo credor, a Recorrente
postulou o ressarcimento correspondente, com base na legislação de regência do IPI;
- O legislador ordinário dispôs, expressamente, o ressarcimento em espécie, como via
alternativa na implementação da não-cumulatividade, quando não for possível a
compensação preconizada na norma constitucional, retro, conforme se verifica na
redação do art. 11, da Lei n° 9.779/99.
- A teor do art. 11, da Lei 9.779/99 c/c os arts. 74, caput, da Lei 9.430/96, do art. 269 do
RIPI/2010 e do art. 21, §2°, da IN 1.300/2012, o ressarcimento em espécie, é
perfeitamente cabível, diante da inexistência de débitos a compensar, revelando-se
totalmente equivocada a premissa de que "não há previsão legal para a apresentação de
Pedido de Ressarcimento de IPI decorrente de ação judicial pela via administrativa".
- A jurisprudência firmada no CARF não somente reconhece o direito ao ressarcimento
nos casos em que o contribuinte postula o crédito com base em decisão judicial
transitada em julgado, que admitiu o exercício extemporâneo do direito de inscrever em
conta gráfica créditos acumulados do IPI, como, ainda, reforça a necessidade da
administração observar, rigorosamente, os parâmetros quantitativos estabelecidos pelo
Poder Judiciário.
- A decisão recorrida afirmou que a Recorrente protocolou o pedido de Habilitação de
Crédito Decorrente de Decisão Judicial transitada em julgado - processo n°
10980.004.128/2010-90, "mas não tentou compensar débitos" (fl. 236). Ora, a
Recorrente não tentou compensar débitos, porque estava totalmente regular perante o
fisco federal e não tinha nenhum crédito tributário em aberto, passível de compensação.
II. Da inexistência de óbice, no provimento judicial transitado em julgado, ao
ressarcimento em espécie ou à compensação:
- O TRF da 4a Região na Sentença Judicial – MS 2001.70.00.000525-9/PR garantiu o
direito de apurar os créditos do IPI, na forma regulamentar, ou seja, garantiu o direito de
inscrever os créditos em conta-gráfica, pressupondo-se que o respectivo aproveitamento
seria realizado nos moldes preconizados na legislação do IPI, que, como já visto, prevê,
expressamente, o direito ao ressarcimento em espécie, quando houver saldo credor
acumulado no trimestre, mediante o requerimento formulado perante a Administração
Pública.
- A decisão recorrida equivocou-se ao interpretar a ressalva destacada no acórdão, como
uma proibição ao ressarcimento em espécie ou à compensação, eis que o douto relator,
em verdade, condicionou o exercício desses direitos à formalização de “requerimento à
Fazenda, não cabendo ao Judiciário substituir-se à administração.”
- A decisão transitada em julgada, proferida pela 2a Turma do STJ, no AgRg no REsp n°
435.965/PR, onde foi reformado o acórdão do TRF da 4a Região para reconhecer o
direito à correção monetária dos créditos, faz expressa menção à norma do art. 11, da
Lei 9.779/99, afirmando que se aplica, inclusive, retroativamente, por forca do assento
constitucional da não-cumulatividade, não havendo o menor cabimento na interpretação
perpetrada pela decisão recorrida, no sentido de que a ordem judicial transitada em
julgado no MS no 2001.70.00.000525-9/PR, impedia a utilização dos créditos de IPI
para a compensação de débitos de outros tributos através de DCOMP ou o
ressarcimento em espécie dos valores
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.377 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720200/2014-07

Ao final, requer o reconhecido do direito ao ressarcimento em espécie, dos valores
acumulados em conta-gráfica do IPI e postulados no pedido inicial, com fulcro no art.
11, da Lei 9.779/99, preservando efetividade da garantia constitucional da não-
cumulatividade do imposto, inscrita no art. 153, §3°, inciso III, da CF/88, devidamente
atualizados pela taxa SELIC, como medida de Direito e Justiça.
A impugnação foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto improcedente por
unanimidade de votos, mantendo o crédito tributário exigido, Acórdão 14-65.233, de 29 de
março de 2017, restando assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
RECONHECIMENTO DE CRÉDITOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.
O reconhecimento do direito a créditos de IPI limita-se aos termos do pedido e da
decisão judicial que os autoriza.
CRÉDITOS JUDICIAIS. RESSARCIMENTO.
Não há previsão legal para a apresentação de Pedido de Ressarcimento de crédito de IPI
escriturado em virtude de ação judicial pela via administrativa.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. FORMULÁRIO ELETRÔNICO.
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DE PEDIDO FEITO EM
FORMULÁRIO PAPEL.
Será indeferido sumariamente o pedido de restituição, de ressarcimento ou de reembolso
quando o sujeito passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 113, não
tenha utilizado o programa PER/DCOMP para formular o pedido. (art. 111 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012)
RESSARCIMENTO DE IPI. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros
equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI.
Regularmente cientificada a empresa apresentou recurso voluntário nos seguintes
termos:
- a recorrente teve seu direito creditório reconhecido mediante decisão judicial
transitada em julgado em 26.10.09, nos autos do Mandado de Segurança no 2001.70.00.000.525-
9/PR. Quanto ao limite temporal para fazer jus ao creditamento, o v. acórdão reformou a r.
sentença para fixar o entendimento de que a Recorrente teria direito aos créditos decorrentes de
aquisições ocorridas cinco anos antes à propositura da demanda, isto é, a partir de 01.01.96.
Quanto à correção monetária, o v. acórdão entendeu que essa seria indevida, por se tratar de
créditos escriturais.
- a recorrente ajuizou Recurso Especial que restou parcialmente provido para
manter seu direito ao crédito extemporâneo e declarar devida a correção monetária de seus
créditos escriturais, vez que a fruição de seu direito se viu restringida ante a resistência ilegítima
oposta por ato administrativo do Fisco. Quanto ao prazo prescricional para o aproveitamento dos
créditos fictos, assentou que a orientação predominante fixou o prazo em cinco anos, contados da
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.377 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720200/2014-07

data do ajuizamento da ação, razão pela qual restou mantida a data inicial de 01.01.96 para
usufruir seu direito.
- Em que pese o reconhecimento do direito creditório pela Delegacia da Receita
Federal, esta põe em dúvida o alcance do provimento jurisdicional obtido pela Recorrente “a
sentença judicial não garante o direito ao ressarcimento em espécie como deseja a contribuinte.”.
Entende a recorrente que seu direito não estaria restrito à possibilidade de escriturar os créditos
extemporâneos.
- correção dos créditos pela Taxa Selic;
- recebimento do pedido em papel pela impossibilidade de transmissão pelo
sistema PER/DCOMP.
Em julgamento no CARF a turma decidiu, por maioria de votos, pela conversão
do julgamento em diligência, sendo designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Tiago
Guerra Machado:
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o julgamento
em diligência, para que a unidade local da RFB verifique se houve a efetiva escrituração
permitida pelo juízo, por parte do contribuinte, e, em caso positivo, verifique,
conclusiva e detalhadamente, se o crédito é existente e suficiente ao atendimento do
pedido de ressarcimento, quantificando-o, e cientificando a recorrente para que esta, se
assim lhe convier, manifeste-se no prazo de 30 dias sobre as conclusões da diligência,
vencida a Conselheira Mara Cristina Sifuentes (relatora), que votou pela negativa de
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Tiago Guerra
Machado.
Assim restou relatado a resolução no 3401-001.498, de 26 de setembro de 2018:
No entendimento que restou majoritário nesse Colegiado, verificou-se que a decisão
judicial transitada em julgado simplesmente permitiu que a Recorrente passasse a
registrar créditos de IPI oriundos de aquisições de matérias-primas ou produtos
intermediários que são isentos, não-tributados ou, ainda, sujeitos à alíquota zero de IPI,
que pudessem ser compensados com os débitos do imposto decorrentes de suas saídas
tributadas.
Todavia, ao contrário do entendimento da relatora, que seguiu a conclusão da DRJ, tal
provimento jurisdicional não restringiu expressamente a hipótese de compensação com
outros tributos, mesmo porque isso não foi objeto da ação proposta pelo contribuinte.
Na verdade, pela análise dos autos, tratou-se de ação declaratória para reconhecer o
direito de crédito extemporâneo, nos termos já assinalados, e, por conta do seu registro
extemporâneo, a Contribuinte passou a gerar saldo credor de IPI, razão pela qual a
Recorrente passou a requerer o ressarcimento nos termos do artigo 74, da Lei Federal
9.430/1996, para compensação com os demais tributos.
Como o crédito pleiteado não foi objeto de escrutínio pela unidade de origem que emitiu
o Despacho Decisório, em razão de entender que a ação judicial restringira a utilização
de tais créditos, houve-se, por adequado, a conversão do julgamento em diligência, para
que a unidade local da RFB verifique se houve a efetiva escrituração permitida pelo
juízo, por parte do contribuinte, e, em caso positivo, verifique, conclusiva e
detalhadamente, se o crédito é existente e suficiente ao atendimento do pedido de
ressarcimento, quantificando-o, e cientificando a recorrente para que esta, se assim lhe
convier, manifeste-se no prazo de 30 dias sobre as conclusões da diligência.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.377 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720200/2014-07

A diligência foi efetuada pela DRF Curitiba que inicialmente intimou o
contribuinte a apresentar documentação comprobatória:
1 Cópia atualizada da Certidão de Objeto e Pé da Ação Ordinária acima;
2 Entregar Livros Registro de Apuração do IPI-RAIPI do período dos créditos
pleiteados;
3 Apresentar memória de cálculos dos valores lançados em conta gráfica das
atualizações pela Selic em Excel (datas, valores, percentuais, termos inicial e final)
A empresa apresentou a documentação, e foi novamente intimada pela DRF para
complementar a documentação:
1 Entregar Certidão de Objeto e Pé atualizada da Ação Ordinária proposta.
2 Constatamos que nem todos produtos finais produzidos tiveram no período
linearmente alíquota de 10% e assim as alterações devem ser consideradas.
Solicita-se assim providenciar demonstrativo anual da participação percentual de cada
um dos produtos finais por NCM na produção total para aplicação também proporcional
aos insumos aplicados na produção.
Os documentos/relatórios que serviram de base para a apuração deverão acompanhar o
demonstrativo.
3 Elaborar demonstrativo dos valores mensais do imposto a ser ressarcido em valores
originais, percentual da Selic utilizada e valores corrigidos.
4 As Notas Fiscais dos insumos, do período sob análise, devem estar à disposição da
fiscalização. Como amostragem solicita-se apresentação das Notas Fiscais originais,
objeto do pleito, dos meses seguintes: Setembro/1996, Maio/1997, Abril/1998,
Setembro/1999,
Abril/2000,
Fevereiro/2001,
Maio/2002,
Novembro/2003,
Dezembro/2004,
Agosto/2005,
Dezembro/2006,
Fevereiro/2007,
Abril/2008,
Julho/2009 e ano de 2010.
De posse dos documentos apresentados a DRF Curitiba efetuou o Relatório
conclusivo de diligência, fls. 515 e sgs, onde expõe:
1) ESCRITURAÇÃO:
Conforme documentação entregue pelo contribuinte o valor dos créditos de IPI
pleiteados não foi escriturado no Livro Registro de Apuração do IPI/RAIPI mas sim na
escrituração contábil tendo inclusive transmitido Pedidos de Compensação eletrônicos
os quais foram posteriormente cancelados e cujos débitos compensados foram então
objeto de inclusão em Programa de Parcelamento.
Conforme a página 1 do Livro Razão de 14/03/2019 na conta IPI a Recuperar
Proc.Jud.20017000005259 consta o lançamento em 31/07/2003 referente crédito fiscal
de IPI nas aquisições Insumos o valor de R$ 3.616.472,99 (fls. 383/384) e diversos
outros lançamentos referentes a compensações de débitos próprios.
Em 31/12/2008 efetuaram o lançamento de estorno das compensações do crédito
presumido de IPI e também de valor referente a atualização monetária.
Em 31/12/2009 efetuaram a transferência entre contas-longo prazo do valor de R$
9.517.293,79, zerando assim tal rubrica.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.377 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720200/2014-07

Na conta Razão datada de 26/06/2019 (fls.385) com lançamentos de saldos anteriores,
complementos e correção monetária de 01/01, 31/01 e 31/05/19 o saldo passou a R$
30.960.848,69.
2) ANÁLISE DOS CRÉDITOS:
a) TERMOS DE INTIMAÇÃO FISCAL:
Para a execução dos trabalhos emitimos dois Termos de Intimação Fiscal de números
1507/2019 e 1749/2019 (fls. 356 e 375/376) nos quais solicitamos desde cópia
atualizada da Certidão de Objeto e Pé, Livros de Entrada, amostragem de Notas Fiscais
de aquisição de insumos com alíquota zero, isentos e Não Tributáveis, e planilhas
demonstrativas dos cálculos que abaixo serão objeto de observações específicas.
b) CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ:
Em 29/07/19 o contribuinte fez entrega de “Certidão Narratória” emitida pela 6a Vara
Federal de Curitiba em 10/07/2019, conforme nossa solicitação;
c) AMOSTRAGEM DE NOTAS FISCAIS:
Analisamos Notas Fiscais de aquisições de insumos com amostragem de um mês dos 14
anos (1996/2009) e todas NFs do ano de 2010 até o mês de Junho, tendo constatado sua
correção quanto sua aplicação como insumo e o não lançamento de IPI nas mesmas;
d) CONFERENCIA DE LIVROS DE ENTRADA:
Por amostragem confrontamos o devido lançamento no Livro de Entradas tanto da
Matriz (/0001) como da filial (/0006) não tendo havido creditamento de valores de IPI;
e) CÁLCULOS DOS PERCENTUAIS:
O contribuinte produziu uma planilha com todas as saídas tributadas utilizando os
lançamentos constantes do RAIPI dos anos de 1996 a 2010 dos códigos CFOP. 5.101 e
6.101 / 5.11 e 6.11, por decêndios e meses, calculando assim a alíquota média de cada
um dos períodos e lançando tais alíquotas na planilha de cálculo dos créditos totais.
Conferimos tais valores com os valores lançados no RAIPI tendo confirmado a correção
de tais dados.
f) ALÍQUOTAS DE PRODUTOS FINAIS:
Procedemos, via Siscomex/Legislação, ao levantamento temporal das alíquotas de saída
dos produtos finais do contribuinte (NCMs. 4418.72.00, 4409.29.00 e 4412.32.00,
4412.13.00, 4412.14.00, 4409.20.00) sendo que houve variações nos diversos períodos
mas o principal produto teve alíquota predominantemente de 10% (dez por cento)
durante o período em análise;
g) SELIC:
Conferimos as taxas acumuladas da SELIC de acordo com o art.39 da Lei no 9.250/95
tendo sido corretos os índices lançados mensalmente na planilha de cálculo
confeccionada pelo contribuinte (fls. 412/514).
A maior taxa foi a de Janeiro/1996 que acumuladamente até Julho/2019 totalizou
335,77% até a menor de Junho/2010, também para Julho/2019, de 88,22%;
h) GLOSAS:
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.377 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720200/2014-07

De acordo com a legislação vigente os contribuintes podem se creditar do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem adquiridos
para emprego na industrialização de produtos tributados. Por não se enquadrar em
nenhum desses itens não consideramos os valores lançados na planilha (fls. 412/514)
referente a energia elétrica como insumo (NCM 27.16.00.00) no valor total original de
R$ 1.520.312,24 (Hum milhão, quinhentos e vinte mil, trezentos e doze reais e vinte e
quatro centavos).
Também não reconhecemos os créditos pleiteados referentes as Notas Fiscais de
aquisição do período compreendido entre 01/01/1996 a 10/01/1996 pela decadência
conforme consta da referida Certidão Narratória. Tais valores são de R$ 7.466,47 (Sete
mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos) em valor original.
i) CONCLUSÃO: Por todo o acima exposto o crédito que está sendo pleiteado no
presente processo totaliza R$ 9.209.889,15 (Nove milhões, duzentos e nove mil,
oitocentos e oitenta e nove reais e quinze centavos) em valores originais e R$
26.670.910,39 (Vinte e seis milhões, seiscentos e setenta mil, novecentos e dez reais e
trinta e nove centavos) em valores atualizados para 31/07/2019 (1% no mês de
Julho/19).
j) MANIFESTAÇÃO TRINTÍDIO:
Conforme o Acórdão supra citado estamos encaminhando ao contribuinte nesta data o
presente Relatório Conclusivo para ciência e para que no prazo máximo de 30 dias se
manifeste sobre o mesmo, se assim achar oportuno.
Deixamos a disposição para retirada os Livros Fiscais e Notas Fiscais encaminhados
conforme os Termos de Intimação acima.
Após intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência a empresa concluiu,
após expor o escopo do procedimento fiscal e resultado da diligência:
não restam dúvidas que a diligência determinada foi regularmente cumprida, e toda a
documentação necessária para aferir a existência dos créditos requeridos foi analisada e
teve sua regularidade atestada pela própria Fiscalização. Tanto assim que o direito
creditório da Requerente não apenas foi reconhecido pela Fiscalização, como foi
devidamente quantificado, sendo certo que o seu valor atualizado, comprova que “o
crédito é existente e suficiente ao atendimento do pedido de ressarcimento”.
8. Noutro giro, sem perder de vista a excelência da diligência realizada, entende a
Requerente ser ilegítima a glosa promovida pela Fiscalização no que se refere aos
créditos de energia elétrica.
9. Primeiro porque entende a Requerente que tal glosa não é objeto da diligência
determinada, razão pela qual não poderia ter sido glosado. De qualquer forma,
diversamente do quanto foi consignado no Relatório Conclusivo da diligência, no
sentido de que os créditos de energia elétrica não poderiam ser considerados como
empregados na produção, a recente jurisprudência da C. Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste E. Tribunal Administrativo já reconheceu que o consumo de energia
elétrica se reveste da qualidade de insumo e confere ao contribuinte o direito ao crédito
de IPI, a exemplo do recente acórdão cuja ementa se transcreve abaixo:
“Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001 CREDITO PRESUMIDO DE IPI-
ENERGIA ELÉTRICA.
Para fim de crédito presumido do IPI, a energia elétrica consumida diretamente na
fabricação do produto exportado, com incidência direta nas matérias-primas e
indispensável à obtenção do produto final, embora não se integrando a este, classifica-se
como produto intermediário, e como tal, pode ser incluí da na base de cálculo do crédito
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.377 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720200/2014-07

presumido.”(CSRF - Acórdão no 9303-008.716 - Relator(a)Erika Costa Camargos
Autran - Data da Sessão: 12/06/2019 – Grifos da Requerente).
Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Período de apuração:
01/04/2000 a 30/06/2000
CREDITO PRESUMIDO DE IPI- ENERGIA
ELÉTRICA.
Para fim de crédito presumido do IPI, a energia elétrica consumida diretamente na
fabricação do produto exportado, com incidência direta nas matérias-primas e
indispensável à obtenção do produto final, embora não se integrando a este, classifica-se
como produto intermediário, e como tal, pode ser incluí da na base de cálculo do crédito
presumido.
(CSRF - Acórdão no 9303-005.165 - Relator(a)CHARLES MAYER DE CASTRO
SOUZA- Data da Sessão: 17/05/2017 – Grifos da Requerente).
10. No presente caso, é evidente que a energia elétrica é consumida na produção dos
pisos de madeira, especialmente para o corte, desbaste, fresagem e demais
procedimentos necessários à industrialização do seu produto final. Dessa forma, entende
a Requerente que faz jus ao crédito de energia elétrica, razão pela qual tal glosa deve ser
afastada.
11. Diante do exposto, a ora Requerente pugna pelo afastamento da glosa relativa aos
créditos de energia elétrica, bem como pelo acolhimento do resultado da diligência na
parte em que reconheceu a efetividade e a grandeza dos créditos objeto do pedido de
ressarcimento, devendo, por conseguinte, ser integralmente provido o seu Recurso
Voluntário, com o deferimento integral do pedido de ressarcimento.
É o relatório.
Voto vencido
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Redator ad hoc.
Conforme apontado no introito do relatório supra, o presente processo encontrava-
se sob a relatoria da ex-conselheira Mara Cristina Sifuentes, que não mais integra o colegiado,
razão pela qual se designou o conselheiro Hélcio Lafetá Reis para atuar como redator ad hoc.
Considerando que a maioria da turma julgadora resolveu converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência, o voto elaborado pela relatora deixa de ser aqui
reproduzido, uma vez que o mérito do recurso, bem como eventuais questões preliminares ou
prejudiciais, será votado quando do retorno dos autos da repartição de origem.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis
Voto vencedor
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes – Redator do voto vencedor
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.377 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720200/2014-07

Da análise do Relatório conclusivo de diligência anteriormente solicitada, fls. 515
e sgs, destacamos:
1) ESCRITURAÇÃO: Conforme documentação entregue pelo contribuinte o
valor dos créditos de IPI pleiteados não foi escriturado no Livro Registro de Apuração do
IPI/RAIPI mas sim na escrituração contábil (...)
Vale registrar que a Sentença Judicial – MS 2001.70.00.000525-9/PR afastou a
possibilidade de repetição de indébito, bem como a compensação pela Lei 8.383/91 ou com
outros tributos na forma disposta na Lei 9.430/96.
Diante da ausência de escrituração fiscal dos créditos de IPI pleiteados, restam
dúvidas razoáveis acerca de tais créditos, justificando a conversão do feito em diligência, não
sendo prudente julgar o recurso em prejuízo da Recorrente, sem que a questão levantada seja
dirimida.
Mais, em sua impugnação, a Contribuinte afirma ter protocolado pedido de
Habilitação de Crédito Decorrente de Decisão Judicial Transitada em Julgado – processo n°
10980.004.128/2010-90 (fls. 236).
Ante o exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência à repartição de
origem, para que se providencie o seguinte: (i) intimar a Contribuinte a apresentar a
reconstituição de sua escrita fiscal a partir da data da autorização judicial, em especial o RAIPI,
considerando o crédito reconhecido judicialmente, apurando-se o saldo acumulado no momento
do pedido de ressarcimento, independentemente de se tratar de crédito extemporâneo, e (ii)
esclarecer o vínculo do presente pleito ao pedido de habilitação do crédito formulado no
processo no 10980.004.128/2010-90.
Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório fiscal circunstanciado, que
deverá ser cientificado pelo Recorrente, que, a critério dele, poderá se manifestar no prazo de 30
dias, retornando-se os autos a este colegiado para prosseguimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes
Fl. 550
DF CARF MF
Original